Tribunal: TJES
Processo: 5008302-94.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008302-94.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AUGUSTO MARIANO GONCALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PACIENTE INCAPAZ. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista a gravidade concreta do delito em questão, bem como, a divergência e a imprecisão dos endereços prestados pelo paciente. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008302-94.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AUGUSTO MARIANO GONCALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
AUGUSTO MARIANO GONÇALVES
,
preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A,
caput
, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva do fato do paciente ser incapaz, sendo possuidor de insanidade mental.

Extraio trecho do Boletim Unificado como síntese fática:

[...] Aguarnição foi solicitada por populares, onde fomos informados que estava ocorrendo uma briga generalizada em frente ao banco do banestes na Av. Luis Rossato em Jacupemba distrito de Aracruz. No local encontramos uma aglomeração de pessoas, sendo que um cidadão estava sendo contido por populares, sendo acusado de tentar levar uma criança para um matagal. Conforme informações do pai o senhor Wagner Marques Ferreira a filha Eduarda Rosa Ferreira foi até o mercadinho acompanhado da avó, após saírem do mercado seguiram sentido a farmácia, ela percebeu que estava sendo seguida pelo acusado, chegou a comentar com a avó que um homem estava a seguindo, antes de chegarem na farmácia o acusado a agarrou por trás, levou ao colo, dizendo que iria leva-lá para o matagal, a avó não percebeu, pois já havia entrado na farmácia, momento que a menor gritou por socorro, sendo ouvida pelo adolescente Carlos Eduardo dos Santos Rios que interviu pedindo para o acusado soltar a menor, não sendo atendido pelo acusado que permaneceu em posse da vítima, momento que Carlos Eduardo foi em direção do acusado e desferiu uma cotovelada em seu rosto, momento que a menor se desvencilhou e saiu correndo pela rua, chegando a cair ao chão em seguida se refugiou em uma farmácia, a ação chamou atenção de populares que na pessoa do senhor Emerson Cruz Machado imobilizou e conteve o acusado até a chegada da guarnição. A menor apresenta lesão no cotovelo. [...]”

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que testemunhas afirmam que, no momento dos fatos, o paciente aparentava estar embriagado, eis que apresentava forte odor de álcool e andava torto.

Friso também que, na decisão proferida pelo douto magistrado
a quo
, a segregação cautelar do paciente se encontrou justificada, dentre diversos fundamentos, na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que os endereços indicados pelo autuado, em seu depoimento na esfera policial e na procuração outorgada ao seu defensor, são divergentes entre si e demasiadamente imprecisos.

Ademais, o juiz primevo

já determinou a instauração de incidente de insanidade mental em face do acusado, entretanto, tendo em vista a natureza grave do delito supostamente cometido, contra criança de tenra idade, o paciente deve aguardar em segregação cautelar, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Dessa
forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em

incapacidade do acusado.

Ante o exposto com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.